Tribunal: TJES
Processo: 0008641-44.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008641-44.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON GARCIA FREIRE JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA DOS AUTOS. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pela confissão do réu e pelo depoimento dos policiais que participaram da operação, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual e possuem fé pública, a condenação do apelante pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

2. Não se mostra possível fixar a pena base no mínimo legal, ante a presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável. Na hipótese, contudo, a sanção definitiva deve ser conservada no importe mínimo previsto em lei, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0008641-44.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON GARCIA FREIRE JÚNIOR
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: VALDIR JACINTHO DA SILVA JÚNIOR - ES25166
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ROBSON GARCIA FREIRE JÚNIOR
, em face da sentença de fls. 275/278-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Cariacica – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12, da Lei nº. 10.826/03), à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 30 (dez) dias-multa.

Nas razões de id. 7184067, o apelante requer a absolvição, por ausência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena base ao mínimo legal.

Contextualizando
os fatos, verifico que a peça acusatória informa que, no dia 25 de setembro de 2020, policiais civis estiveram na residência do apelante, localizada no bairro Vila Rica, no município de Cariacica, para cumprir mandado de busca e apreensão e de prisão expedido em desfavor do acusado e de seus irmãos Rogério Moreira Freire – corréu nessa ação e Edson Moreira Freire.

Ao realizarem a diligência encontraram dentre outros objetos apreendidos, a quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) em espécie, 01 (uma) espingarda calibre .22, Amadeo, nº de série G202051, marca Rossi; 01 (uma) espingarda, calibre .22, nº de série G162340, marca Rossi; 01 (uma) espingarda, calibre .32, Gauge, nº de série S763578, marca Rossi; 01 (um) coldre para arma longa; 01 (um) coldre para arma longa camuflado; 01 (um) revólver de enfeite decorativo; 17 (dezessete) cartuchos calibre .16 deflagrados; 02 (dois) cartuchos sem calibre deflagrados, prateados; 13 (treze) munições intactas calibre .32; 02 (duas) munições intactas calibre .36; 03 (três) munições caseiras intactas, prateadas e 36 (trinta e seis) munições intactas calibre .22.

Consta da prefacial, ainda, que o ora apelante, ao ser ouvido em sede inquisitiva, informou que residia na propriedade rural com seu irmão “Rogério” e que as 03 (três) espingardas encontradas na residência eram de sua propriedade.

Feitas essas considerações, passo à análise do
pedido absolutório formulado pela defesa
, que já adianto não ser possível acolher.

A
materialidade
foi comprovada por meio do boletim de ocorrência unificado (fls. 07/14), pelos autos de apreensão (fls. 36/39) e de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 40/41), pelo laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 77/87), bem como pela prova oral produzida nos autos.

Com relação a
autoria
, verifico que o próprio apelante, ao ser ouvido em Juízo (fls. 258 – mídia), confessou que as armas de fogo e as munições apreendidas lhe pertenciam, esclarecendo que as herdou de seu avô e que não possuía o registro das 03 (três) espingardas.

O acusado ainda confirmou que todos os objetos encontrados na parte de baixo da casa, incluindo portanto, as espingardas, lhes pertenciam.

O corréu “Rogério”, irmão do ora apelante, também afirmou na esfera judicial que as armas de fogo apreendidas pertenciam a “Robson”.

Os policiais que participaram da operação, confirmaram em Juízo (fls. 258 – mídia) que as espingardas foram apreendidas na residência do apelante.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se trata de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ ( AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023) e deste e. TJES ( APCr 0000763- 69.2014.8.08.0015; Relª Desig.
Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
; DJES 22/07/2022).

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
mantenho
a condenação do acusado pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei nº. 10.826/03), não havendo que se falar em sua absolvição.

Quanto ao pedido de redução da pena base ao importe mínimo previsto em lei
, melhor sorte não socorre o apelante.

Ao fixar a reprimenda básica em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção o Magistrado singular considerou em desfavor do réu as circunstâncias do crime, em razão de terem sido apreendidas 03 (três) carabinas e diversas munições.

Embora não seja possível fixar a pena base no mínimo legal como pretende a defesa do apelante, entendo que esta deve ser reduzida para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, levando-se em consideração a pena em abstrato e a presença de apenas 01 (uma) circunstância judicial desfavorável.

Não obstante, de forma acertada, o MM. Juiz reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea e reconduziu a sanção para o mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de detenção, o que
mantenho
, ante a vedação da Súmula 231, do c. STJ, tornando-a definitiva, uma vez que ausentes agravantes, minorantes e majorantes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.